Tribunal: TJDFT
Processo: 0714319-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO QUALIFICADO E TRÁFICO DE DROGAS. FALTA GRAVE. FUGA. DATA-BASE. recaptura. PROGRESSÃO DE REGIME. ANTECIPAÇÃO DE REGIME. REQUISITO OBJETIVO NÃO COMPROVADO. CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. CONDENADO PERTENCENTE A GRUPO VULNERÁVEL AO VÍRUS, CONTAMINADO E CURADO DA COVID-19.

Praticada falta grave consistente em fuga, haverá alteração da data-base para a concessão da progressão de regime a partir da data da recaptura. O Pedido de Providências oriundo dos autos no 0401846-72.2020.8.07.0015 determinou o levantamento de todos os processos cujo requisito objetivo para progressão do regime semiaberto para o aberto seja atingido até 16/09/2020, o que não inclui o caso do agravante, que não preenche o requisito temporal para a progressão de regime.

No que se refere à COVID-19, não cabe, na espécie, a concessão de prisão domiciliar em caráter humanitário ao condenado, já contaminado e curado da COVID-19. O agravante testou positivo para a COVID-19, recebeu o devido atendimento e o monitoramento da equipe de saúde do presídio. Não apresenta queixas quanto à sua saúde e está sem comorbidades. Nos termos do art. 117, II, da LEP, é preciso que o preso esteja “acometido de doença grave”, não lhe sendo assegurado tratamento médico no estabelecimento prisional, não sendo este o caso do agravante, plenamente restabelecido.

Agravo desprovido.